Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes a omissão ou erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2 Recurso conhecido e não provido.